Tribunal: TJDFT
Processo: 0759208-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDAE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 40, INC. III e VI, DA LEI No 11.343/2006. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. EXCLUSÃO. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREVALÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME DE CUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas praticado próximo a local de trabalho coletivo e na companhia de adolescente, à pena de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) analisar o pedido de exclusão das causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/06; b) verificar a possibilidade de redução da pena-base, diante da reavaliação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e conduta social; c) analisar o pedido de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; d) analisar o pleito defensivo de modificação para regime inicial de cumprimento mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrado nos autos que o réu praticou o tráfico de drogas nas imediações da Feira da Ceilândia, local que concentra locais de trabalho coletivo, e na companhia de um adolescente, deve incidir as causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/06.
4. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, pois a prática de dois verbos que caracterizam o tráfico de entorpecentes não ultrapassa o grau de censurabilidade já imposto pela norma, não constituindo, por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade, mormente quando as condutas foram cometidas no mesmo contexto fático e são complementares.
5. A jurisprudência pátria entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização. Precedentes.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, no Tema no 585, que nos casos de multirreincidência deve preponderar a agravante da reincidência em relação à atenuante da confissão espontânea dos fatos, procedendo-se à compensação parcial.
7. Mantém-se o regime inicial fechado quando o réu teve a pena estabelecida em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão e, ademais, é reincidente e portador de maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.